Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719715-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R F CAVALCANTE AUTO PECAS EIRELI, RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença no 0710163-16.2020.8.07.0005, que indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/executados. Reproduzo o conteúdo da decisão agravada (ID 126235625 dos autos originais), verbis: “O exequente requer o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado (ID 124347212). A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tal como o cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos como forma de alcançar o crédito que lhe é de direito. Não se pode olvidar que a medida têm o potencial de comprometer os direitos fundamentais do devedor e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, Por fim, entendo que o deferimento de tal medida atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Indefiro, portanto, a medida pleiteada. Cumpra-se decisão de ID 116245324.” Inconformado, o demandante interpõe o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 36383409), o agravante narra buscar a satisfação do débito judicial oriundo de Ação Monitória que versava quanto a Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa no 700.604.735. Assevera ser cabível adotar outras medidas atípicas destinadas a colocar fim a demanda, indicando ser necessário o bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 36383410). À decisão de ID 36427676, o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo, para que fossem bloqueados cartões de crédito dos agravados foi indeferida porquanto não se mostrou elevada probabilidade de provimento do recurso ou mesmo urgência ao deferimento liminar. Em contrarrazões, os requeridos/agravados, assistidos pela Defensoria Pública, questionaram, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão de afetação ao tema 1137 dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a negativa recursal, mantendo-se incólume a decisão combatida. Ao despacho de ID 37650810 determinou-se a intimação da instituição ora agravante para manifestação acerca do eventual sobrestamento do feito, tendo esta aquiescido com a suspensão por meio do exposto à petição de ID 37941626. A temática do presente recurso, de fato, envolve a possibilidade de adoção de meio executivos atípicos como, no caso, o requerido bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Em 07/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1955539/SP e n° 1955574/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1137, no qual se discute a necessidade de “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em atenção ao disposto no art. 1.037, § 8o do CPC, as partes se manifestaram e não se opuseram à suspensão do feito (ID’s 36685191, 37650810 e ID 37941626). Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1074, objeto dos Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator